Tribunal: TCU
Processo: 003.977/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída em razão de irregularidades relacionadas à construção do edifício sede da Petrobras na cidade de Vitória/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada a partir do Relatório de Auditoria TC Processo 030.013/2015-1 (apensado ao presente TC Processo 003.977/2017-0 ) e da Solicitação do Congresso Nacional TC Processo 019.579/2015-2 (arquivado), com o objetivo de apurar eventual dano ao erário e identificar os prováveis responsáveis, tendo como referência o procedimento de licitação e o contrato administrativo relativos à execução do edifício sede da Petrobras na cidade de Vitória/ES; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desconsiderar, desde já, com fulcro no art. 50 do Código Civil, a personalidade jurídica do Consórcio OCCH (CNPJ: 08.586.641/0001-81), da Construtora Norberto Odebrecht S/A (CNPJ: 15.102.288/0001-82), de Construções e Comércio Camargo Correa S/A (CNPJ: 61.522.512/0001-02), da Hochtief do Brasil S/A (atual HTB Engenharia e Construção S/A - CNPJ: 61.037.537/0001-10), da Odebrecht S/A (CNPJ: 05.144.757/0001-72) - holding da Construtora Norberto Odebrecht S/A, e da Camargo Correa S/A (atual Mover Participações S/A) - CNPJ: 01.098.905/0001-09, holding da Construções e Comércio Camargo Correa S/A., para ser promovida a responsabilização solidária e pessoal dos sócios e administradores das respectivas entidades à época das irregularidades objeto da tomada de contas especial; 9.2. orientar a Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura a levantar o rol dos sócios e administradores das pessoas jurídicas a que faz alusão o item 9.1 deste Acórdão; 9.3. autorizar, com fulcro no inciso II do art. 12 da Lei 8.443/1992, a Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura a realizar as citações propostas à peça 139, com os acréscimos realizados pelo titular da unidade técnica (peça 140), tendo por débito o valor total dos pagamentos realizados ao consórcio construtor (R$ 671.645.191,35 - valores históricos, que deverão ser corrigidos e acrescidos dos juros devidos), devendo ser citados, também, os sócios e administradores das pessoas jurídicas a que faz alusão o item 9.1 deste Acórdão; 9.4. excluir da relação processual o Sr. Paulo Sergio Boghossian (XXX.609.327-XX) e a Sra. Maria Cristina Ponchon da Silva (XXX.411.388-XX); 9.5. conceder aos citados acesso integral aos autos, incluindo-se as peças sigilosas até então produzidas, transferindo-se a eles o sigilo; 9.6. esclarecer, nos termos das decisões proferidas pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba (Petição 5054741-77.2015.4.04.7000/PR), em relação aos seguintes responsáveis colaboradores perante aquele Juízo (Pedro José Barusco Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da Silva, Carlos José Vieira Machado da Cunha, Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite, e empresas Construções e Comércio Camargo Correa S.A., Construtora Norberto Odebrecht S/A e Odebrecht S/A) que: 9.6.1. a citação a ser realizada destina-se exclusivamente a propiciar o contraditório referente ao débito preliminarmente apurado e, se for o caso, o posterior ressarcimento aos cofres da Petrobras, o que não caracteriza aplicação de sanções, sendo possível que eventuais multas possam ser mitigadas, conforme Acórdão 2677/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; 9.6.2. havendo responsáveis solidários pelos danos apurados nestes autos, será dada preferência à cobrança da indenização daqueles que não detenham a condição de colaboradores; 9.7. informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados poderão ser acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 9.8. constituir processo apartado para avaliar eventuais indícios de irregularidades na escritura pública de concessão de direito real de superfície do terreno onde se localiza a Sede Administrativa da Petrobras em Vitória/ES, celebrada entre a Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo (Emescan) e a Petrobras, juntando cópia ao referido processo das peças 28, 33 e 34 destes autos; 9.9. constituir processo apartado para apurar os indícios de fraude à licitação ocorridos nos certames relacionados à Sede da Petrobras em Vitória/ES, ao Novo Cenpes e ao Centro Integrado de Processamento de Dados (CIPD); 9.10. constituir processo apartado para apurar a operação de cessão de direitos e obrigações, cumulada com a locação imobiliária, firmada entre a Petrobras e o Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística; 9.11 autorizar, desde já, a unidade técnica a proceder as citações e audiências necessárias nos processos apartados autorizados por este acórdão; 9.12. encaminhar cópia desta Deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, principalmente no interesse do Procedimento Investigatório Criminal n. 1.25.000.001462/2018-57, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União no Paraná, à Advocacia-Geral da União em Brasília, ao Grupo de Ajuizamento decorrente de Acordos de Leniência (Graal) da Advocacia-Geral da União, ao Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, ao Juízo da 11a Vara Federal de Curitiba, à Controladoria-Geral da União, à Polícia Federal, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea/ES), ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e à Petróleo Brasileiro S/A; e 9.13. encaminhar, em atenção à Proposta de Fiscalização e Controle n. 41, de 2011, da Câmara dos Deputados, cópia desta Deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Rubens Bueno.